Tribunal: TJMT
Processo: 1023035-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023035-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da inversão do ônus da prova em ações ambientais; e (
ii
) a responsabilidade pelos custos da prova pericial.

III. Razões de decidir:

3. A inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais encontra respaldo na jurisprudência do
c.
STJ e nos princípios da precaução e
in dubio
pro natura
.

4. A anulação do auto de infração não afasta a possibilidade de redistribuição do ônus probatório, considerando-se a relevância ambiental e a dinâmica probatória.

5. A responsabilidade pelos custos da prova pericial recai sobre a parte que a requer, conforme o art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova em ações ambientais é justificada pelos princípios da precaução e
in dubio
pro natura
, cabendo ao suposto poluidor demonstrar a ausência de dano ambiental.
”

----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, §1o, e 95; Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII; Lei 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 618; STJ,
REsp
972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.9.2009;
TJMT,
N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, Rel. DES.
Rodrigo Roberto Curvo
,
j.
06.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
LUIZ MIGUEL PRESSI
, visando à reforma da decisão monocrática proferida nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento n
.
1023035-52.2024.8.11.0000, que manteve a determinação de inversão do ônus da prova em desfavor do agravante, no bojo da
a
ção
c
ivil
p
ública n. 1006962-04.2017.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, a parte agravante
alega que a anulação do
a
uto de
i
nfração n. 44783, reconhecida em decisão transitada em julgado na
a
ção
a
nulatória n. 1000329-62.2018.8.11.0040, inviabilizaria a manutenção da decisão de inversão do ônus probatório.

Argumenta que, uma vez declarada
a
nulidade do referido auto de infração, a presunção de legitimidade que o embasava teria sido desconstituída.

Sustenta ainda que a produção da prova pericial foi por ele requerida apenas de forma subsidiária, e que a responsabilidade pelos custos dessa prova não poderia lhe ser imputada, cabendo ao autor da demanda, Ministério Público, o referido
ônus.

A parte agravada,
em contrarrazões, pugna pelo
não
provimento do recurso,
sustentando
que a decisão agravada encontra respaldo legal e jurisprudencial, em especial no art. 373, §1o, do
Código de Processo Civil
e na Súmula
n.
618 do
c.
STJ.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXM
O. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
LUIZ MIGUEL PRESSI
, visando à reforma da decisão monocrática proferida nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento n
.
1023035-52.2024.8.11.0000, que manteve a determinação de inversão do ônus da prova em desfavor do agravante, no bojo da
a
ção
c
ivil
p
ública n. 1006962-04.2017.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
cerne da controvérsia consiste na validade da inversão do ônus da prova em ações ambientais, como
a presente
, considerando os princípios da precaução e do
in dubio
pro natura
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, §1o, permite a redistribuição do ônus probatório, desde que fundamentada nas peculiaridades da causa, como a maior facilidade de uma das partes na produção da prova do fato controvertido.

No caso,
conforme sustentado na decisão ora agravada,
a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais está amplamente respaldada pela doutrina e jurisprudência
expressamente registradas na hipótese
, sendo imperativo observar os princípios constitucionais do meio ambiente, que conferem prioridade à proteção do patrimônio ambiental.

Nesse sentido, foi destacado na oportunidade que n
a seara ambiental o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na literatura jurídica.

Esse movimento é bem percebido por Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago.
Direito Constitucional Ambiental
. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também tem se consolidado na aplicação da inversão do ônus da prova em qualquer modalidade de ação civil pública, a partir da interpretação do art. 6o, inciso III, da Lei n. 8.078/1990 c/c art. 21, da Lei n. 7.347/1985, na seara ambiental conjugado aos princípios da precaução e do risco integral, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, como corolário do princípio
in dubio pro natura
(
REsp
972.902/RS).

Ademais, a Súmula n. 618, do c. STJ
, reafirma
as decisões reiteradas de que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Nesse sentido, a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando à reparação de danos ambientais causados por derramamento de CM-30 (asfalto diluído de petróleo). A agravante sustenta que a inversão do ônus da prova foi genérica e sem fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada;
e (
ii
) se a decisão impugnada deve ser anulada por ausência de fundamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria e a Súmula 618/STJ permitem a inversão do ônus da prova em ações ambientais, com base no princípio da precaução, impondo ao suposto poluidor o encargo de demonstrar que sua conduta não causou
dano
ao meio ambiente.

4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada ao ancorar-se na teoria da carga dinâmica da prova, na Súmula 618/STJ e nos princípios da precaução e in dubio
pro natura
, o que justifica a redistribuição do ônus probatório à agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental é aplicável com base no princípio da precaução e nos termos da Súmula 618 do STJ, impondo ao suposto poluidor o dever de demonstrar a ausência de dano ambiental”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1o; Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII; Lei 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ,
AgInt
no
AREsp
2055990/RJ, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.04.2023; STJ,
REsp
1.818.008/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020; TJMT, N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041,
Rela
.
Desa
.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.12.2023; e TJMT, N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
20.02.2024)
”.

(N.U 1012394-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.11.2024, publicado no DJE 12.11.2024).

Ademais, o fato d
o

a
uto de
i
nfração n. 44783 ter sido anulado não afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório, especialmente diante das peculiaridades do caso, que envolvem uma área de significativa
extensão e relevância ambiental, não eximindo, portanto, a parte
agravante de demonstrar a regularidade ambiental de sua conduta.

Registre-se

que
a própria parte agravante havia pleiteado, quando da especificação de provas, a produção da prova pericial, reforçando a necessidade de manter a decisão que lhe atribuiu a responsabilidade pelos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

Dessa forma, não vislumbro nenhum elemento capaz de justificar a reforma da decisão monocrática recorrida.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a
reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025